Tribunal: TJPA
Processo: 0025985-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025985-23.2013.8.14.0301
APELANTE: SOLIANE FERNANDES GUIMARAES

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OITIVA DO POLO ATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 338 DO CPC. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Trata-se de recurso de apelação

interposto contra sentença, que, nos autos da
ação ordinária de revisão de remuneração c/c cobrança, ajuizada em face do Estado do Pará, a
colheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito;

2. Ao tratar da matéria de defesa do réu, o art. 338 do CPC prevê a preliminar de ilegitimidade, diante da qual determina que o juízo oportunize ao polo ativo a retificação da inicial;

3. Nesta toada, decerto o juízo não poderia extinguir o feito sem a oitiva da autora. Com isto, incorreu em erro procedimental que impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para cumprimento do requisito de intimação da autora para o exercício do direito de substituição do réu;

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao apelo,
para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos à origem para facultar à autora a retificação do polo passivo da ação. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 01/03/2021 a 08/03/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
, tendo como segundo julgador a Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o
Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 2702361) interposto por
SOLIANE FERNANDES GUIMARÃES
c
ontra sentença (Id. 2702360), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária de Revisão de Remuneração c/c Cobrança,
ajuizada em face do Estado do Pará, acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões, o apelante aponta erro de procedimento do juízo, na medida em que violou a previsão do art. 338 do CPC ao extinguir o processo sem oportunizar a retificação do polo passivo pela parte autora. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a nulidade da sentença.

Contrarrazões ausentes, consoante certidão de Id. 2702362.

Parecer do Ministério Público opinando pelo provimento do recurso (Id. 3417133).

Redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção, na forma da decisão interlocutória da relatora por distribuição, Desa. Ezilda Pastana Mutran (Id. 4457034).

É o relatório.

VOTO

EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
SOLIANE FERNANDES GUIMARÃES

c
ontra sentença, proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da
ação ordinária de revisão de remuneração c/c cobrança, ajuizada em face do Estado do Pará, a
colheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O recorrente impugna a sentença porquanto defesa a extinção sumária do feito sem oportunizar o aditamento da exordial, conforme previsão do art. 338 do CPC vigente.

Informa a exordial (Id. 2702347) que a autora é servidora efetiva da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE, tendo ajuizado a demanda contra o Estado do Pará, com a pretensão de rever sua remuneração.

A sentença acolheu a preliminar suscitada na contestação (Id. 270351), e reconheceu a ilegitimidade passiva do réu diante da personalidade jurídica própria da SUSIPE, na medida em que dotada de natureza jurídica autárquica; logo, passível de ser demandada em juízo.

Malgrado a razão de decidir, o apelo refere-se ao vício processual, cumprindo ao juízo
ad quem
a verificação do erro de procedimento em questão.

Pois bem.

Ao tratar da matéria de defesa do réu, o art. 338 do CPC prevê a preliminar de ilegitimidade, diante da qual determina que o juízo oportunize ao polo passivo a retificação da inicial. Vide:

Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Demais disso, o art. 10 do CPC, ao coibir a prática da decisão surpresa, aquilata a sistemática da economia processual, incluindo na esfera do devido processo legal a constante valorização do contraditório.
São os termos:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Afigura-se, portanto, o expresso comando legal, que positiva os princípios da primazia do mérito, da instrumentalidade das formas e da não surpresa, por meio do amplo espectro do contraditório, assegurando às partes o direito de manifestação diante de qualquer decisão relevante a ser tomada no processo.

Nesta toada, decerto o juízo não poderia extinguir o feito sem a oitiva da autora. Com isto, incorreu em erro procedimental que impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para cumprimento do requisito de intimação da autora para o exercício do direito de substituição do réu.

Neste sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO AUTOR - REVOGAÇÃO - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA PARTE EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL - PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA. O benefício da gratuidade judiciária apenas deve ser revogado quando restar comprovado que houve modificação na situação socioeconômica do beneficiado. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. (Inteligência do art. 338, do CPC/15). Impõe-se salvaguardar o princípio da primazia do mérito, devendo ser oportunizado ao Autor proceder à emenda da petição inicial, priorizando o alcance da célere e efetiva solução de mérito em detrimento da simples extinção do processo sem resolução de mérito. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.19.068330-0/001, Relator: Des. Marcos

Henrique Caldeira Brant, Publicação: 26/09/2019).

Posto isto, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito à mingua da oitiva da autora, o que ressoa no provimento do apelo.

Ante o exposto
, conheço e dou provimento ao apelo,
para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos à origem para facultar à autora a retificação do polo passivo da ação. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01 de março de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/03/2021